Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-80.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704122-80.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ANDERSON DA SILVA LOPES, ALISON FERNANDO BARBOSA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLA CRISTINA CAMELO FERNANDES APELADO: RONALD BODART LOPES, ALISON FERNANDO BARBOSA FERREIRA, ESPÓLIO DE ANDERSON DA SILVA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: CARLA CRISTINA CAMELO FERNANDES D E S P A C H O Manifestem-se as partes acerca do pedido de intervenção na qualidade de ASSISTENTE LITISCONSORCIAL (ID 17317072). Prazo: 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2021 17:35:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator